Tribunal: TCU
Processo: 009.032/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal do Maranhão, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9701/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar parcialmente a prorrogação de prazo solicitada pela Fundação Universidade do Maranhão (peça 14), e dilatar por 15 (quinze) dias o prazo fixado para atendimento ao subitem 9.3.1 do Acórdão 8178/2023-TCU-Segunda Câmara , e por 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento dos subitens 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 8178/2023-TCU-Segunda Câmara , contados a partir da data de 21/9/2023. 1. Processo TC- Processo 009.032/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Aparecida Lisboa Guimaraes (XXX.851.403-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.